Tribunal: TJES
Processo: 5018722-57.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018722-57.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIO DE JESUS XAVIER
RECORRIDO: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS e outros (3)
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5018722-57.2022.8.08.0024

RE
CORRENTE
:
CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS

REC
ORRID
O
:
MARIO DE JESUS XAVIER

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENT
A:

DIREITO DO CONSUMIDOR.
PROPAGANDA ENGANOSA
.
CONSUMIDOR INDUZID
O

A
ACREDITAR
QUE ESTAVA CONTRATANDO FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE
IMÓVEL
.
CIÊNCIA DE QUE O CONTRATO SE TRATAVA DE CONSÓRCIO POSTERIORMENTE À SUA ASSINATURA. AUSÊNCIA DO CUMPRIMENTO DOS DEVERES DE INFORMAÇÃO E DE TRANSPARÊNCIA. VÍCIO DE VONTADE.
RESCISÃO
DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS
CONFIGURADOS
. RECURSOS INOMINADO
IMPROVIDO
.

SENTENÇA
MANTIDA
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7811393. Contrarrazões não apresentadas pelo Recorrido, apesar de intimado (Id. 7811396).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 7811393), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995, já que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 7811391), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ''Em face do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, conforme o disposto no artigo 487, I do CPC e julgo parcialmente procedente o pedido autoral e, em consequência, reconheço a abusividade do contrato celebrado entre as partes e condeno, solidariamente, a parte Requerida pela CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 1 - Ao pagamento de danos materiais consubstanciados na restituição à parte Autora, na forma simples, de todos os valores pagos pela parte Autora de R$ 27.860,89 (vinte e sete mil, oitocentos e sessenta reais, oitenta e nove centavos), com correção monetária, conforme a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo, desde cada desembolso (conforme extratos id. 16120364 e 16120365) e juros a partir da citação; 2 - Ao pagamento de indenização por danos morais a parte Autora no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária, conforme a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo, e juros a partir da desta data''.

Trata-se de ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c
restituição de quantia paga c/c indenização por danos morais sob o argumento de que a
parte
Autora
, por meio da rede social
Facebook
,
tomou conhecimento de um anúncio de venda de um imóvel cuja oferta não detalhava se tratar de uma contratação de consórcio.
Ao procurar a ré, foi informado de que a venda estaria sendo realizada através de uma carta de crédito, contudo, a liberação poderia ocorrer em poucos meses. Contudo, não foi o que aconteceu, além disso, o valor das parcelas não era fixo. Assim, requereu seja declaradas nulas as cláusulas abusivas do negócio jurídico celebrado entre as partes (a respeito do tempo de devolução, cláusula penal, taxa de administração, seguro e fundo de reserva; bem como condenar os Requeridos a restituir imediatamente a quantia integral que o Requerente efetivamente pagou (R$34.610,62), corrigida monetariamente desde o desembolso, acrescida de juros e demais cominações legais. Alternativamente, não sendo os Requeridos condenados ao pagamento integral do valor pago, seja descontada tão somente de cada parcela, a taxa de administração contratual proporcional, nos moldes: tx adm/meses do grupo X quantidade de parcelas pagas - (qualquer outro desconto deve ser declarado nulo
). Também requereu dano moral em valor a ser fixado.

Em suma,
o juízo
de
1º grau

entendeu
que
as
provas
juntadas aos autos evidenciam que
a
parte
Autora foi induzida a erro no momento da contratação, sendo levada a crer que conseguiria o crédito almejado em prazo certo e determinado para aquisição d
o imóvel
.

A Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença alegando ausência do vício na contratação, inexistência de provas das alegações autorais, cumprimento adequado do dever de informação, devolução de valores ao consorciado em momento posterior e inexistência de danos morais.

Analisando detidamente o conjunto probatório, reputo existirem indícios suficientes para demostrar a ocorrência de fraude no momento em que a parte Autora aderiu ao consórcio oferecido pela Ré.

O autor juntou print com o anúncio do imóvel na rede social Facebook Marketplace (Id. 7811371 - Pág. 2 e Id. 7811378) no qual não consta nenhuma indicação de que o anúncio se trata de um consórcio. No Id. 7811371 - Pág. 3 e Id. 7811378 o autor ainda juntou prints de conversas com os vendedores pelo Whatsapp (Id. 7811378).

Assim, o conjunto probatório demonstra que os vendedores da ré anunciaram um imóvel em Jockey de Itaparica, mas que em verdade se tratava de um consórcio de R$ 250.000,00 que seria para aquisição de um. Inclusive o autor chega a perguntar ao vendedor se o imóvel ainda estava disponível, e o último responde de forma afirmativa (Id. 7811378 - Pág. 8). Fatos esses, que, a toda prova, evidenciam a falha na oferta.

Além disso, o autor demonstrou em depoimento pessoal que houve promessa de liberação rápida por parte do vendedor, não tendo a ré comprovado a regularidade na contratação. Colaciono trecho da sentença (Id. 7811391 - Pág. 3):

Na audiência de instrução e julgamento o Autor explicou inicialmente que viu o anuncio no marketplace do facebook, entrou em contato e ao ir no escritório, com o Antony se apresentou como representante da CEF, e que deveria dar uma entrada de cinco mil reais, e que depois do pagamento desse valor seria liberado o financiamento. Primeiro o vendedor disse que era carta de crédito, e depois de pago o vendedor informou que não seria possível a contemplação da carta de crédito e que era consórcio, e que as parcelas que seriam fixas, mas mudaram, foram aumentando muito de forma que fugiu do seu controle financeiro, pois não tinha como pagar.

Após foi tomado o depoimento pessoal do Promovente, que, às perguntas formuladas, respondeu que quando assinou o contrato o vendedor disse que seria uma carta de crédito, e que estava com vestimentas da CEF, o escritório tinha logomarcas da CEF, e que assinou o contrato acreditando rápido na contemplação e não sabia que se tratava de um consórcio inicialmente. Disse que de forma apressada, só assinou após o pagamento, e que desistiu porque não teve a contemplação que falou que seria breve e as parcelas não eram fixas. Além disso, não visitou o imóvel em nenhum momento, mesmo insistindo para tanto. E que o vendedor não leu o contrato com ele, e como ele tinha feito o pagamento, apressadamente ele assinou a pedido do vendedor para adiantar o procedimento de contemplação.

Disse que tem costume de ler os contratos que assina, mas no momento pediu a assinatura de forma apressada, não recebeu o arquivo, recebeu uma cópia impressa, e somente leu posteriormente.

E mesmo que não houvesse a efetiva prova, seria impossível exigir da parte autora prova de fato negativo, ou seja, de que o vendedor não fez promessa de contemplação, ou seja, incumbia à parte Requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado (art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC), por exemplo, ter arrolado o vendedor como testemunha. (grifos no original)

Por certo, verifica-se que os vendedores fazem promessa de contemplação rápida, visando obter comissão pela venda e com isso deixam de prestar informações claras e corretas sobre o tipo de negócio jurídico que se está celebrando, como ocorreu no caso dos autos, em que se ofertou contratação de carta de crédito e não consórcio, inclusive com alegação de que tudo daria certo, sendo que, na verdade, desde o início deveria ter exposto ao consumidor todos os riscos de não ser contemplado no decorrer de todo o contrato.

Nesse rumo, diante da ausência de comprovação pela Recorrente de que o vendedor fez a proposta de adesão ao grupo de consórcio com informação adequada e clara sobre o serviço, com especificação correta sobre suas características e sobre os riscos que apresentava, mister reconhecer que a parte Recorrida foi induzida a celebrar contrato sob garantia de contemplação rápida e segura, o que não é próprio dos contratos de consórcio.

Ademais, embora na documentação assinada pela parte Autora conste a palavra ‘‘consórcio’’ (Id. 7810826), frisa-se que o contrato de consórcio não é de conhecimento geral da população, possuindo cláusulas e legislação específicas, de difícil entendimento para a maioria dos consumidores. E, no caso, entendo que a parte Recorrida não detinha conhecimento pleno e suficiente a fim de julgar se estava aderindo a um contrato de consórcio com a Recorrente .

Concluo, então, que a Recorrente praticou publicidade enganosa (art. 37, §1º, CDC), não garantiu o direito de informação
ao
consumidor (art. 6º, III, CDC) e somente conseguiu firmar o contrato de consórcio com a
parte
Autora
porque est
a
pensou ter aderido a um contrato de financiamento.

Por conseg
uinte,

mantenho a anulação do negócio jurídico litigado, bem como a condenação da
Recorrente

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS

em
restituir à parte
A
utora a quantia de
R$ 27.860,89
, com juros e correção monetária, nos termos da sentença.

Noutro giro,
quanto ao pedido de indenização por danos morais
, malgrado o STJ tenha pacificado entendimento de que o mero descumprimento contratual não enseja dever de indenizar, o caso sob análise apresenta contornos que transbordam a barreira do mero inadimplemento do contrato. O que se extrai dos autos é ato criminoso, que se investigado de forma efetiva se desdobraria em responsabilidade criminal, haja vista a flagrante violação dos direitos extrínsecos e intrínsecos da personalidade da parte Autora, com aviltamento de seu patrimônio e de sua honra.

Em razão disso, reconheço a lesão moral e o dever de indenizar, entendendo correto e proporcional a fixação da quantia de R$
3
.000,00 (
três
mil reais) a título de danos morais indenizatórios,
com a manutenção da sentença nesse diapasão.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto,
mas

LHE
NEGO
PROVIMENTO.

CONDENO

a

R
ecorrente
CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS

ao pagamento de custas processuais e honorários
sucumbenciais
que se fixa em
1
0%
(
dez
por cento)
do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)